Tribunal: TJMT
Processo: 1016185-79.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016185-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 395.165.981-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.267.821-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPERTINÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA, EM DIVERGÊNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados, na espécie, pelos depoimentos da vítima e de seu filho, os quais são suficientes para o momento, haja vista natureza dos delitos de violência doméstica, nos quais a palavra da ofendida possui especial relevância.

02.
In casu
, a imposição da custódia cautelar é medida adequada para proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem com evitar o risco de reiteração delitiva e a prática de delitos mais graves, tendo em vista se tratar de paciente reincidente em violência doméstica, além do conteúdo das ameaças destinadas à sua ex-companheira.

03. Ordem denegada, em divergência com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão de prisão preventiva imposta ao paciente
João Rodrigues de Oliveira
pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

Em resumo, o paciente, na data de 03/06/2024, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em razão da prática do delito de violência psicológica contra sua ex-companheira.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, após homologar o flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente.

Irresignada, a impetrante sustenta que a custódia cautelar foi fundamentada tão somente nos depoimentos da vítima e de seu filho, cujas manifestações, por se encontrarem em contradição com a realidade fática, seriam insuficientes a demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Ainda, dispõe que inexistem elementos concretos a fundamentar o
periculum libertatis
em desfavor do paciente, de modo que a liberdade do investigado não provocaria qualquer abalo à ordem pública. Para tanto, a impetrante apresentou diversas declarações pessoais favoráveis ao investigado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 221012657).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 220893170).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem
, sob o fundamento de que, no caso concreto, seria possível tutelar a ordem pública mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 222109673).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 05/06/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese,
do delito de violência psicológica contra a mulher, descrito no artigo 147-B do Código Penal.

Na ocasião dos autos, a ofendida declarou que o paciente “
chegou embriagado em casa
” e, ao ver seu filho, “
ficou furioso e disse ‘eu vou matar vocês dois... se você não mandar seu filho para longe, vou matar vocês’
”. Ainda, destacou que, na oportunidade, o investigado dispôs que “
você acha que a polícia vai cuidar de você o tempo todo? Se eu for preso, eu volto e mato você...
” (id. 220371154, p. 30).

Em sede policial, a vítima manifestou que “
o suspeito não aceita que a declarante trabalhe fora de casa... que o suspeito tem ciúmes possessivos e sequer deixa que ela vá ao mercado com seu filho
”, bem como que “
há uns três anos aproximadamente, foi agredida fisicamente pelo suspeito, onde acabou registrando uma medida protetiva de urgência
”, e afirmou que se encontra com medo, pois o paciente “
descumpria
(as medidas)
invadindo a sua residência, inclusive arrombando a porta
”.

Diante das circunstâncias fáticas, o investigado foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente, conforme se observa:

[...] “Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declarações perante a autoridade policial, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”,
noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública, especialmente para evitar a
reiteração criminosa, uma vez que o acusado já foi condenado nos autos PJE n. 0001440-64.2017.8.11.0095 com trânsito em julgado pela prática do delito previsto 218-A, caput, do CP
.
Ademais, há fortes indícios da periculosidade do agente, eis que o acusado efetuou diversas ameaças de morte em face da vítima
[...] Com tais considerações, entendo ainda que a liberdade do acoimado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública,
bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06 e artigo 312 do CPP
” [...] (id. 216141199).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, ao contrário do alegado, os depoimentos da vítima e de seu filho consubstanciam indícios suficientes de autoria, porquanto, em casos de delitos cometidos em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima possui especial relevância.

Nos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, as manifestações da ofendida recebem considerável ênfase, sobretudo quando corroboradas por outros elementos probatórios,
“isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais
” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Logo, para o momento, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Ademais, no que se refere ao
periculum libertatis
, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Nessa linha de intelecção, conforme devidamente observado pelo Juízo de origem, o paciente é reincidente, porquanto ostenta condenação definitiva nos autos de ação penal n. 0001440-64.2017.8.11.0095, pela prática do crime previsto no art. 218-A do Código Penal, eis que
“no dia 07/05/2017 e outras datas incertas, entre os meses de abril a maio de 2017, constrangeu a vítima Carla, com 07 (sete) anos à época dos fatos, a presenciar ato libidinoso a fim de satisfazer sua própria lascívia
” (trecho da sentença condenatória).

Imposta registrar, pela relevância, que a sentença condenatória transitou em julgado na data de 06/abril/2022 e a pena imposta foi de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, conforme Guia de Execução Penal Definitiva expedida na data de 20/julho/2022, de modo que, a meu ver, é manifesto o risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT).

Se não bastasse a reincidência, a imposição da prisão preventiva no caso concreto é medida adequada a evitar a prática de delitos mais graves em face da vítima, sobretudo quando se observa, de acordo com o seu depoimento extrajudicial, que o paciente teria dito: “
se eu for preso, eu volto e mato você
...
”.

Assim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça favorável a concessão da ordem, tenho a convicção de que, por ora, as medidas alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da vítima, na medida em que o paciente, recém condenado por crime grave praticado contra sua então enteada, voltou, em tese, a prática novo delito, desta vez contra sua ex-companheira.

Ademais, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em divergência com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024